Tribunal: TJMT
Processo: 40968-96.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 22/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
21/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 650621-6 / 2020
Quarta-feira, 21 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80409685720178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80409685720178110001
Requerente: VALDIR PAIXAO
Requerido: LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA ? ME
Beneficiário: VALDIR PAIXAO
Conta Judicial 4500123060396
Valor: R$ 2.743,01 (dois mil e setecentos e quarenta e três reais e um centavo)
Autorizado: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO
CPF/CNPJ: 977.952.831-87
Data de Emissão: 21/10/2020
Titular Conta ELIMAR AZEVEDO SELVATICO
CPF/CNPJ Titular Conta 977.952.831-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 743072 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1092551089 1/1